Tribunal: TJDFT
Processo: 0701616-45.2020.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. REVOGAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO. EFEITO SUSPENSSIVO OPE JUDICIS. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO RELEVANTE. AUSÊNCIA. MULTA APLICADA PELO INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/DF. RECLAMAÇÃO NÃO ATENDIDA. DOSIMETRIA DA PENA. ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A revogação da tutela provisória, no momento de prolação da Sentença, afasta o efeito suspensivo, na hipótese de interposição de Apelação, consoante dispõe o artigo 1.012, parágrafo 1o, V, do Código de Processo Civil.
2. A concessão de efeito suspensivo ope judicis à Apelação exige a demonstração da probabilidade de provimento do recurso ou da fundamentação relevante e da existência de perigo na demora.
3. A aplicação de multa administrativa, pelo Instituto de Defesa do Consumidor - PROCON, prevista no artigo 57 da Lei número 8.078/1990, constitui-se em exercício do Poder de Polícia, a fim de prevenir e reprimir violações aos preceitos instituídos pelo Código de Defesa do Consumidor, inexistindo limitação quanto à natureza individual ou coletiva da infração para a cominação da respectiva sanção administrativa.
4. O reexame necessário administrativo da matéria, por autoridade superior, conforme determina o artigo 52 do Decreto número 2.181/1997, ao constatar a existência de infração à legislação consumerista e, assim, reformar a decisão administrativa, com a aplicação da respectiva sanção legal, não configura reformatio in pejus e não exige manifestação prévia da parte interessada, tendo em vista a inexistência de interposição de recurso voluntário, bem como a concessão de momento adequado para apresentação de defesa administrativa acerca de todos os fatos, argumentos e documentos contidos no processo administrativo.
5. A modificação unilateral de contrato, realizada pelo fornecedor em detrimento do consumidor, mostra-se abusiva e violadora das normas consumeristas.
6. Pode o Judiciário modular a aplicação de multa decorrente de processo administrativo aplicada pelo Instituto de Defesa do Consumidor - PROCON, mesmo quando formalmente observadas as regras para sua dosimetria, porquanto os Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade decorrem da força normativa da Constituição. Devido Processo Legal Substancial.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.